Tribunal: TJDFT
Processo: 0703699-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Considerando que o acórdão no 1259498 (ID 17435087) anulou o acórdão no 1243339 (ID 15684204) a fim de restituir o prazo recursal em favor da ré SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, impõe-se, por conseguinte, a intimação da parte apelada a apresentar contrarrazões ao recurso interposto (ID 18361507) no prazo legal. Após, tornem conclusos. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator